Tribunal: TJDFT
Processo: 0704062-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. EXTINÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. SÓCIOS. PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. EXISTÊNCIA. EFETIVA DISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça já assentou ser possível a sucessão material e processual da pessoa jurídica extinta pelos seus sócios para responsabilizá-los, assim como o patrimônio pessoal deles, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida, uma vez que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 110 do CPC/15. No entanto, tal substituição deverá observar, além da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios, as características próprias de cada tipo societário.
2. No caso das sociedades de responsabilidade limitada, após a integralização do capital social, os sócios não respondem com seus bens pessoais pelos débitos relativos à sociedade (artigo 1.052, caput, do Código Civil).
3. Dessa forma, o deferimento da sucessão ficará subordinado à demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios.
4. No caso dos autos, ao pleitear a sucessão processual, a pessoa jurídica Exequente/Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, qual seja, o de comprovar que após a extinção da empresa Executada/Agravada, com o encerramento por liquidação voluntária, houve efetiva transferência de patrimônio da sociedade ao sócio, razão pela qual deve ser mantida a r. decisão recorrida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.